Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700405-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME, CONTINENTAL FINANCE GROUP LIMITED D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL COELHO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em ação cominatória com pedido de tutela requerida em caráter antecedente (0740915-46.2021.8.07.0001), proposta em desfavor de NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA – ME e CONTINENTAL FINANCE GROUP LIMITED. De acordo com a decisão agravada, o juiz recebeu a emenda da inicial e indeferiu o pedido de arresto cautelar no rosto dos autos de n.o 0118548-98.2005.8.12.0001 em curso no juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, feito no qual litigariam o ora corréu Navarro Hotéis e Turismo LTDA. e Banco do Brasil S/A (ID 111780563): “Recebo a emenda à inicial de id 111673407. Para a salvaguarda de seu aludido crédito de R$ 1.100.000.000,00, postula o autor o arresto daquele valor no rosto dos autos de n.o 0118548-98.2005.8.12.0001 em curso no juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS, feito no qual litigariam o ora corréu NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA. e Banco do Brasil S/A e teria sido constituído o crédito de doze bilhões de reais do qual decorreria seu “supra” aludido direito mediante cessão de direito celebrada com o cedente Enterprice Investimento e Consultoria Eireli, cessionário, por sua vez, do “retro” aludido demandado que, frise-se, não figura como litisconsorte passivo nesta ação. Decorrendo o direito “sub judice” de cessão de crédito, é de natureza obrigacional, vinculando, assim, apenas os contratantes que dela participaram. Porém, nenhum negócio jurídico celebrou o autor com o corréu NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA., supostamente titular originário de crédito de “quantum” maior do qual derivaria seu aludido crédito de R$ 1.100.000.000,00 mediante duas cessões sucessivas de crédito. Reclamando, assim, os fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - em particular, as circunstâncias subjacentes às cessões de que foi objeto o crédito originário de doze bilhões de reais, conforme denunciam os documentos coligidos aos autos - não emerge, por ora, a verossimilhança do direito invocado, frise-se, contra os réus NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA. e CONTINENTAL FINANCE GROUP LIMITED, impondo-se o indeferimento da liminar de arresto de R$ 1.100.000.000,00 no rosto dos autos de n.o 0118548-98.2005.8.12.0001 e em curso no juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Campo Grande – MS. Esclareça o autor de quem seria Enterprice Investimento e Consultoria Eireli, "in verbis", "litisconsorte unitário facultativo". Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal, para ordenar que o M.M. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Campo Grande, anote com destaque mediante arresto na capa dos autos do processo n.o 0837253-15.2019.8.12.0001, a reserva do crédito em favor do agravante, até o limite da importância que lhe fora cedida, com destacamento na capa dos autos, visando dar publicidade ao litígio e informar terceiros de boa-fé, assim como, assegurar ao final o Juízo, por ser medida da mais lídima justiça. Argumenta que no dia 15 de novembro de 2015, o agravado compromissou ceder o seu direito creditório na integralidade em favor do segundo agravado Continental Finance Group Limited, não lhe restando mais nada a ser cedido e para piorar, já no dia 14 de julho de 2017, voltou a mais uma vez, ceder parte menor do mesmo crédito em favor da empresa Enterprice investimento e Consultoria Eireli, que por sua vez, cedeu parte menor em favor do agravante, ficando caracterizado e provado com bastante facilidade a existência de duplicidades de cessões de um único direito creditório. Ademais, demonstra não só a existência de duplicidade de cessões de um mesmo direito creditório, como previsão contratual de enriquecimento sem causa por parte dos agravados na subscrição e integralização do mesmo creditório em favor de uma SCP da qual são sócios, em flagrante e iminente prejuízo ao direito do agravante. Argumenta que todos os pedidos veiculados com a exordial foram postulados como obrigação de não fazer para que os agravados se abstenham de prosseguir com a promessa de subscrição e integralização do crédito, no limite da parte cedida ao agravante, no capital social da SCP FIVE STAR, e não de eventual responsabilização civil decorrente de ilícito contratual eventualmente ocasionando com o ilícito na duplicidade de cessões de um único direito creditório, questão futura e que sem margem de dúvidas será dirimida oportunamente apenas quando da possível a habilitação do crédito na origem o que como já esclarecido pende de apuração do seu quantum devido e impede a abertura do concurso entre credores. A liminar foi indeferida por meio da decisão de ID 31886603. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Verifica-se que foi proferida sentença no feito de origem, no dia 24/3/2022 (ID 119503904). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “Tendo sido proferida sentença no processo de origem, com celebração de acordo e requerimento de desistência da causa, ocorre a perda de objeto do Agravo de Instrumento.” (07021712420178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, Publicado no PJe: 05/12/2017.) Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator